Tribunal: TJDFT
Processo: 0739115-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO APARELHADA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILDADE. SUBSTITUIÇÃO DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES NO PERÍODO DA NORMALIDADE POR ENCARGOS MORATÓRIOS CUMULADOS COM JUROS E MULTA. UTILIZAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PATENTADA. DENOMINAÇÃO DE “TAXA DE REMUNERAÇÃO”. NATUREZA JURÍDICA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MODULAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO TRIENAL (LEI UNIFORME E CC, ART. 206, §3o, VIII). CITAÇÃO. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NÃO APERFEIÇOAMENTO ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. PRETENSÃO AJUIZADA E RECEBIDA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. DEMORA NA CITAÇÃO. FATO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL (SUM. 106 DO STJ). INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. RATEIO DESIGUAL. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES E RECURSO ADESIVO DO EMBARGADO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A Cédula de Crédito Bancário, por expressa outorga legal, consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata ou proveniente do fomento de crédito que viabilizara, desde que devidamente aparelhado com os comprovantes da origem do débito nele retratado e com memória de cálculos que retrata a obrigação perseguida, pela via executiva, consoante emerge da literalidade do artigo 28 da Lei no 10.931/04.
2. Consoante previsão específica inserta no instrumento legislativo que a regula - Lei 10.931/04, art. 44 -, aplica-se à Cédula de Crédito Bancário o interregno prescricional fixado pela Lei Uniforme (Convenção de Genebra), o qual coincide com o que estabelecera o legislador civil, que, na forma do artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, é de 3 (três) anos, cujo termo inicial é a data do vencimento final da obrigação, observadas, se o caso, as prorrogações automáticas havidas durante o intercurso da relação obrigacional na forma do originalmente contratado.
3. Aviada e recebida a pretensão antes do prazo prescricional legalmente assinalado, a demora na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional por fato impassível de ser atribuído à parte autora, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido e realizara todas as diligências destinadas a ensejar o aperfeiçoamento da relação processual, obsta a afirmação da prescrição, ainda que o fato interruptivo do prazo prescricional – citação – não tenha se aperfeiçoado ou venha ser realizado somente após o implemento do interregno, devendo o retardamento do ato, nessas condições, ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106).
4. Conquanto o efeito interruptivo da prescrição agregado ao despacho que, em juízo de admissibilidade, admite a ação e determina a citação esteja sujeitado à condição de a citação ser consumada no prazo assinalado pelo legislador processual, a eventual demora na consumação do ato por fato não imputável à acídia da parte autora não ilide a preceituação, ensejando que, ainda que não consumada ou somente aperfeiçoada a relação processual após o decurso do interstício ordinariamente estabelecido por fato imputável à forma de funcionamento do mecanismo judicial, e não à inércia da parte, seja agregada à citação o efeito que lhe é inerente com efeito retroativo à data do aviamento da pretensão (CPC, art. 240, §§ 1o, 2o e 3o).
5. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (cc, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva da sua própria incúria, e não da inércia do credor, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, não alcançando êxito por circunstâncias inerentes ao funcionamento do processo e à própria conduta do inadimplente, e não em razão da sua incúria.
6. O que define a natureza jurídica de determinado instituto ou regulação contratual é sua substância, ou seja, seu conteúdo, e não a nominação que lhe é conferida, que, como simples expressão formal, não interfere na efetiva natureza da disposição, ensejando que, conquanto não usando a nominação de comissão de permanência, o dispositivo contratual que prevê que, no período da inadimplência, os encargos remuneratórios incidentes no período de normalidade contratual serão substituídos por “Taxa de Remuneração – Operações em Atraso”, acrescidos de multa e juros moratórios, traduz inexoravelmente o uso do acessório sem lhe conferir explicitamente a denominação técnica que lhe é conferida, o que não obsta que seja modulado e tratado de acordo com a natureza jurídica que efetivamente ostenta.
7. A cláusula que prevê, em se verificando a inadimplência do mutuário, o incremento das obrigações pecuniárias ajustadas pela comissão de permanência, conquanto tratada sob outra nomenclatura, a ser calculada mediante a maior taxa vigente no mercado, afigura-se legítima, não estando revestida de potestatividade, devendo esse acessório guardar observância somente à taxa de juros remuneratórios ajustada e não ser incrementada por outros encargos moratórios, comportando modulação a disposição se não adstrita a esses parâmetros (STJ, Súmulas 294 e 472).
8. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas em ponderação ao que emerge do balanço do havido, de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, artigos 85, §14, e 86).
9. O desprovimento dos apelos implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados às partes recorrentes, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos dos litigantes e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Apelação dos embargantes e recurso adesivo do embargado conhecidos e desprovidos. Unânime.